Tribunal: STF
Processo: ARE 1369279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA E COMINATÓRIO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ARTIGO 37, X, CF/88. PARCELAMENTO PROMOVIDO PELAS LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS ANTES DA REMESSA À LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A matéria versada não se subsume aos temas 864 e 19 de repercussão geral. De fácil percepção, os temas tratam do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, precedentemente à sua eventual materialização nas respectivas leis, não do direito ao recebimento de valores decorrentes de revisão já concedida por leis específicas, pagos de forma escalonada sem a devida atualização.



    2. Infere-se do disposto no artigo 37, X, Constituição Federal, que a revisão geral anual tem por escopo assegurar aos servidores públicos reposição das perdas remuneratórias decorrentes da inflação. É dizer, a revisão geral anual não ostenta natureza de aumento ou de concessão de vantagem, constituindo garantia de preservação do poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação. Nesse panorama, o parcelamento dos índices da revisão promovido pelas leis estaduais n.ºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014 colide com o propósito constitucional de assegurar a recomposição do valor da moeda, certo que a atualização na data do efetivo pagamento não restou positivada nos aludidos diplomas legais e sua não efetivação é fato incontroverso nos autos.



    3. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública incidem juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei federal n.º 9.494/97.4. Embora cabíveis honorários recursais em face do desprovimento do recurso, remetido o arbitramento dos honorários sucumbenciais à fase de liquidação da sentença, mostra-se inviável a majoração prevista no artigo 85, § 11, Código de Processo Civil.



    5. Apelação conhecida e improvida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Feita a preleção, o Estado de Goiás concedeu revisão geral anual a seus servidores por meio das leis n.ºs 17.597/2012 (exercícios de 2011 e 2012), 18.172/2013 (exercício de 2013) e 18.417/2014 (exercício de2014), nelas fixando os índices de reajuste a serem implementados da seguinte forma:



    (...)



    A transcrição revela, limpidamente, que o parcelamento dos índices de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais colide com o propósito de assegurar-lhes, nos termos da Constituição Federal, a recomposição do valor da moeda, certo que a atualização na data do efetivo pagamento não restou positivada nos aludidos diplomas legais e sua não efetivação é fato incontroverso nos autos. Daí a concretude do direito invocado.



    (...)



    Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito dos servidores de perceber as diferenças resultantes do pagamento parcelado, bem assim da consequente incidência de juros de mora a partir da citação”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente